Tribunal: TJES
Processo: 5019585-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Parcelamento de crédito tributário; Pagamento ou Parcelamento do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019585-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVANILZA CARVALHO MARTINS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
Nº.:

5019585-80.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
IVANILZA CARVALHO MARTINS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ivanilza Carvalho Martins contra a Decisão Monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor, o qual buscava o trancamento de ação penal por supostos crimes contra a ordem tributária. A embargante alega que a decisão padece de omissão, por não ter analisado o mérito da impetração, e de contradição, por ter tecido comentários sobre a matéria de fundo mesmo sem conhecer do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se a decisão que não conhece de Habeas Corpus por ausência de prova pré-constituída é omissa ao não se aprofundar no mérito da impetração.

Se há contradição no ato de não conhecer do recurso e, simultaneamente, analisar a matéria de fundo a título de obiter dictum para afastar a hipótese de ilegalidade flagrante.

A adequação da via dos Embargos de Declaração para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento e rediscutir a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão não prospera. O Habeas Corpus, por seu rito célere, exige prova pré-constituída, sendo ônus do impetrante instruir a inicial com todos os documentos necessários à análise da pretensão. A ausência de peças essenciais, como a denúncia e a decisão impugnada, impede o exame do mérito, não havendo que se falar em omissão sobre aquilo que o julgador estava processualmente impedido de apreciar.

Não há contradição no julgado. A análise dos pressupostos de admissibilidade precede qualquer exame de mérito. A breve incursão na matéria de fundo ocorreu como dever de cautela, a título de obiter dictum, para verificar a inexistência de ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão da ordem de ofício. Essa análise perfunctória apenas reforçou a correção da inadmissibilidade, não havendo nenhum conflito lógico na decisão.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada ao artigo 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de mero inconformismo. A pretensão da embargante de reverter o julgado que lhe foi desfavorável extrapola os limites da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão na decisão que, ao não conhecer de Habeas Corpus por deficiência na instrução, deixa de analisar o mérito, uma vez que o ônus da prova pré-constituída recai sobre o impetrante.

2. A análise do mérito a título de obiter dictum, para afastar a concessão da ordem de ofício em caso de ilegalidade flagrante, não gera contradição com a decisão de não conhecimento do recurso.

3. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o ônus da prova em Habeas Corpus e sobre os efeitos do parcelamento de débito tributário após o recebimento da denúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº.: 5019585-80.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: IVANILZA CARVALHO MARTINS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ivanilza Carvalho Martins em face da Decisão Monocrática (ID 17085999) que não conheceu do Habeas Corpus por ela impetrado, o qual visava o trancamento de ação penal por supostos crimes contra a ordem tributária.

A decisão embargada fundamentou a inadmissibilidade do writ na ausência de prova pré-constituída e na impossibilidade de supressão de instância.

A embargante, em suas razões, alega que a decisão padece de omissão e contradição, sustentando que houve falha na análise do cabimento do HC em casos de ilegalidade flagrante e que há um paradoxo entre não conhecer do recurso por vício formal e, simultaneamente, analisar o mérito.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17479654), manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, razão pela qual dele conheço. Contudo, no mérito, a pretensão não merece acolhida.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, são um instrumento de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo via manifestamente inadequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo, finalidade rechaçada de modo uníssono pela jurisprudência pátria.

A embargante alega que a decisão foi omissa, mas a tese não se sustenta. O Habeas Corpus é ação constitucional de rito célere e sumário que não comporta dilação probatória, exigindo, por consequência, que a petição inicial venha devidamente instruída com prova pré-constituída do direito alegado.

Consoante o entendimento pacífico e consolidado do Superior Tribunal de Justiça, constitui ônus indeclinável do impetrante a correta formação do instrumento, com todos os documentos necessários à demonstração da suposta ilegalidade, sob pena de inviabilizar a própria análise do writ.

No caso concreto, a decisão embargada foi clara ao registrar a ausência de peças essenciais, notadamente a cópia da denúncia, documento cuja análise é imprescindível para aferir a tipicidade e o marco temporal dos fatos, e a própria decisão que se buscava impugnar.

Portanto, se a análise de mérito foi processualmente obstada pelo não conhecimento do recurso, não há que se falar em omissão sobre aquilo que o julgador estava, por lei, impedido de apreciar.

Tampouco há a contradição apontada pela defesa. A alegação de que a decisão é paradoxal por não conhecer do recurso e, ao mesmo tempo, tecer comentários sobre o mérito, ignora a sistemática processual do Habeas Corpus.

A análise dos pressupostos de admissibilidade é logicamente anterior e prejudicial a qualquer exame de mérito. A breve incursão na matéria de fundo ocorreu por responsabilidade judicante, como um dever de cautela do julgador para verificar a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que pudesse, excepcionalmente, autorizar a concessão da ordem de ofício, mesmo diante dos vícios formais.

Nessa análise inicial, constatou-se que a tese central da impetração não encontraria amparo na jurisprudência consolidada. O parcelamento do débito tributário, quando formalizado em momento posterior ao recebimento da denúncia, não possui o condão de suspender a pretensão punitiva do Estado ou o curso da ação penal.

Este entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e encontra respaldo na legislação que rege a matéria, tornando a manutenção da marcha processual na origem um imperativo legal.

Dessa forma, a menção ao mérito não representou um julgamento da causa, mas sim a constatação de que não havia excepcionalidade que justificasse superar os óbices processuais identificados.

Longe de configurar uma contradição, a análise apenas reforçou a correção da decisão de não conhecer do writ, pois demonstrou que, além das falhas de instrução, a pretensão de fundo carecia de plausibilidade jurídica manifesta. O julgado, portanto, permanece coeso e sem qualquer conflito lógico.

Por fim, consideram-se prequestionados os temas e dispositivos legais invocados, uma vez que as matérias foram devidamente enfrentadas na decisão, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável à tese da embargante. Evidencia-se, assim, que a defesa utiliza os embargos com a finalidade manifestamente inadequada de rediscutir o mérito já apreciado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas, no mérito, nego-lhes provimento, para manter integralmente a Decisão Monocrática (
ID 17085999
) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.